Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto ao crédito de AURORA EVANGELISTA DUARTE (ID: 37618249). Julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 35042546 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador